Tribunal: TJDFT
Processo: 0737151-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737151-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN MATHEUS MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALAN MATHEUS MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília [IDs 137926490 (EMD) e 135230813], que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar movida em seu desfavor pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., dentre outros pontos, em sede de julgamento antecipado do mérito, reputou caracterizada a mora do agravante. O agravante reconhece seu inadimplemento contratual. Entretanto, no bojo de sua peça contestatória, se insurge contra a mora, defendendo a aplicação emanada do REsp 1.061.530, no qual o sodalício Superior entende que descaracteriza a mora o reconhecimento da abusividade no período de normalidade (regime de capitalização e taxa de juros). Aduz que “(...) nunca negou que estivesse com as parcelas em atraso, apenas sustenta que a cobrança de taxa de juros de forma divergente da contratada, atrai a incidência do Art. 396 CC, e sua mora resta afastada.” Em síntese, sustenta que, no caso vertente, há aplicação de taxa de juros em percentual diverso do contratado, o que afasta a mora e seus efeitos, e, por consequência, o julgamento parcial do mérito antecipadamente, devendo tal decisão ser reformada, com o reconhecimento da descaracterição da mora. Ancorado nesses argumentos, postula a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o deslinde do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal requestada, e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada pelas razões expendidas. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, II c/c art. 356, § 5o), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 40855771 e 40885773), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento provisório de urgência requerido pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar plausibilidade no que tange à alegação de descaracterização da mora no particular. Do cotejo dos autos, depura-se que o agravante não nega sua inadimplência. Ademais disso, até que se demonstre o contrário – e frise-se: o ônus probatório, via de regra, cabe a quem alega (CPC, art. 373, I) – o negócio jurídico reveste-se de validade, uma vez que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no sinalagmático que une os contratantes. O Juízo de origem foi preciso na apreciação deste ponto debatido no presente recurso, cuja ratio decidendi adiro a esta decisão, sem ressalvas: “(...) Não me parece que a mora tenha sido descaracterizada. Como se sabe, a simples propositura de ação para modificar o contrato é insuficiente para a caracterização da mora, como já assentou o STJ: “De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, "não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual".(AgInt no REsp n. 1.948.721/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) O que dirá quando se vem discutir, em contestação, o contrato em ação em ação de busca apreensão e quando se verifica que: a) o autor firmou um contrato em 26/07/2019; b) pagou, das 48 prestações, apenas 06; c) não manteve o veículo consigo. Seguramente – mesmo porque não explica – o alienou ao terceiro com quem foi apreendido, tudo indicando que se desinteressou do negócio e isso fica óbvio pelo seguinte fato: o veículo foi apreendido em outubro de 2021; somente em 15 de junho de 2022 é que o réu teria se dado conta dessa circunstância, tanto que veio apresentar contestação mesmo não tendo sido supostamente citado, depois de 08 meses de data de apreensão. Então, não é possível dizer que o autor não estivesse em mora, a autorizar o julgamento parcial do mérito, com a consolidação da propriedade do veículo. ANTE O EXPOSTO, dou por saneado e organizado o processo, facultando ás partes dizerem se têm alguma prova a produzir, para que possam se desincumbir dos ônus que lhes foram impostos. Prazo: 05 dias, sem prejuízo do disposto no art. 357, §1o do CPC. Julgo, nos termos do art. 355, I, do CPC, antecipadamente o mérito, para julgar procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do veículo no patrimônio do autor. (...)” (ID 135230813) Assim, a partir do contexto fático, jurídico e probatório despontado dos autos nesta fase processual, não extraio, primo ictu oculi, razões suficientes a demover o entendimento apreendido pelo Juízo a quo na decisão agravada, mormente por não denotar comprovada a cobrança de encargos abusivos referente à cédula de crédito bancário para financiamento de veículo (ID 56722601), cujo inadimplemento deu azo ao ajuizamento da ação de busca e apreensão na origem. O princípio da autonomia da vontade que rege as relações contratuais de um modo geral (CC, art. 421) pode ser mitigado em situações excepcionais a exemplo da hipótese de ocorrência da onerosidade excessiva ao devedor, ou incidência de algum outro vício no contrato ajustado. No caso vertente, mediante cognição rarefeita da controvérsia, não se vislumbra máculas nas manifestações de vontades dos contratantes e eventual constatação de aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor demanda um maior aprofundamento na instrução processual para se colher mais elementos necessários à formação de um melhor convencimento acerca de tal questão. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração relacionada ao mérito recursal, verifico que a tutela de urgência almejada pela parte agravante não preenche todos os requisitos legais imprescindíveis ao deferimento da medida postulada (CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, II, etc.). À guisa de arremate, calha trazer a lume modernos precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, reforçam as razões de decidir supradelienadas, e ainda podem servir de bússola orientadora para o deslinde do mérito recursal mais adiante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. JUROS ABUSIVOS. MÉDIA DO MERCADO. BACEN. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO A SER FEITA NA ORIGEM. 1. Recorre o réu contra decisão por meio da qual se deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo relacionado ao contrato bancário controvertido. Alega o recorrente, em linhas gerais, que os encargos para o período de normalidade contratual estão sendo cobrados em patamares superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que configuraria, na sua perspectiva, abusividade apta a descaracterizar a mora, nos termos do que decidido em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS). 2. Na linha da jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva." (AgInt no AREsp 1.579.114/RS). 3. Extrai-se ainda do referido julgado o posicionamento da Corte Superior no sentido de que é "admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto." 4. A partir da leitura do voto condutor proferido no recurso especial repetitivo no 1.061.530/RS, infere-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu, como parâmetro mínimo para orientar a aferição de eventual abusividade, em considerar como abusivos os juros fixados em taxas superiores a uma vez e meia, ou ao triplo (em alguns precedentes), da média do mercado para contratos da mesma espécie. 5. Ressaltou-se naquela oportunidade, ademais, que a perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. Salientou-se, outrossim, que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, conquanto constitua um valioso referencial, não retira do juiz a competência, por meio de detido e aprofundado exame das peculiaridades do caso concreto, de avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. 6. Percebe-se, portanto, que o alegado fato de os juros contratados terem sido estipulados no limite de uma vez e meia da taxa de referência do BACEN não permite, por si só, concluir pela abusividade da cobrança, o que somente pode ser feito após análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto, notadamente para se saber, com exatidão, se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exarada. 7. Ocorre, no entanto, que a análise em questão não pode ser realizada neste juízo limitado do agravo de instrumento, devendo ser reservada para o feito principal, mediante ampla dilação probatória, se o caso, e em observância ao regular contraditório, não havendo, neste momento, elementos suficientes para se concluir no sentido defendido pelo agravante. 8. Não bastassem tais considerações, cumpre destacar que a decisão recorrida se limitou a tratar dos requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo, nada versando a respeito da tese de abusividade dos encargos contratuais, até porque, naquele momento, a parte requerida ainda não havia se manifestado nos autos. Logo, até mesmo para se evitar eventual supressão de instância, impõe-se que o tema em questão seja analisado em sua inteireza nos autos do processo principal. 9. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1628953, 07261556120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO FINANCIADO. IMPEDIR A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCABÍVEL. CARÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pela agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os regulares efeitos, enquanto não for revisado. 2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. Compete à agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituída em mora. Conforme a Súmula 380 do STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". 4. No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, de forma integral, tenho que não se justifica qualquer providência acautelatória, no ponto, haja vista que, não há evidência da recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados. 5. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1621723, 07140513720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos específicos da tutela de urgência almejada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator